Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-61.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003293-61.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO ALVES DIAS - CPF: 012.584.801-31 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ASSISTENTE), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOSÉ ALIPIO SABINO DA SILVA (ASSISTENTE), IVONE ANTUNES (ASSISTENTE), WANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ASSISTENTE), JOILSON CARDOSO DA SILVA, (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante, direção perigosa, desobediência e perturbação de sossego. Depoimentos de policiais militares. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante, direção perigosa e desobediência, em concurso material, a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes acerca da incapacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool; 2) não comprovação da condição em alta velocidade causando perigo de dano; 3) ausência de medição de decibéis do volume do som para caracterização da perturbação de sossego.

III. Razões de decidir

1. A ausência de utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro –, “não é capaz de impedir a caracterização da contravenção de perturbação de sossego alheio, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume, quando puder ser suprida por outras provas testemunhais a comprovar a contravenção”.

2. A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

3. O teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

4. “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”, não sendo caso de “incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro”.

5. Para a caracterização da direção perigosa, “não se exige dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança “onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. As declarações harmônicas dos agentes policiais e o Termo de Constatação de Embriaguez, somados, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

2. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, não sendo caso de punição com medida administrativa.

3. A condução do veículo na contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas, em locais com grande circulação de pessoas e ignorando diversas ordens de parada emitidas pelos agentes policiais, configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal por direção perigosa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, caput e § 1o, II, e 311; CP, art. 330 c/c art. 69; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 51528/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.11.2014; STJ, AgRg no AREsp 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.6.2023; STJ, HC 356.554/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 23.5.2017; STJ, Tema Repetitivo 1060; TJMT, Enunciado no 8; TJMT, AP 1005992-26.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 4.8.2023; TJMT, AP 0015768-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.12.2021; TJMT, AP 1005517-76.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.4.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003293-61.2023.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ROGÉRIO ALVES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROGÉRIO ALVES DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe no 1003293-61.2023.8.11.0037), que o condenou por embriaguez ao volante, direção perigosa,

desobediência e perturbação de sossego, em concurso material, a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306 e art. 311, ambos do CTB; art. 330, c/c art. 69, ambos do CP; art. 42, III, da LCP - (ID 229970195).

O apelante sustenta que: 1) “
não restou demonstrado o conjunto de sinais, que poderiam eventualmente suprir o teste do etilômetro ou o exame de sangue, para comprovar a alteração do estado de embriaguez
”; 2) “
não há provas nos autos de que de que o recorrente estaria trafegando em alta velocidade na região central e em pontos de grandes fluxos da cidade
”; 3) “
o delito de perturbação do sossego público também não restou comprovado nos autos, pois sequer foram medidos os decibéis do volume do som
”.

Requer provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, que “
que os crimes de trânsito sejam reconhecidos como mera conduta administrativa”
(ID 229970207).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280897369).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Irresignação defensiva – Requer absolvição por ausência de provas de materialidade e autoria – Subsidiariamente, desclassificação do crime previsto no artigo 306 do CTB para a infração administrativa prevista no artigo 165 do mesmo diploma normativo – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Desclassificação inviável – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 288125863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de junho de 2022, por volta das 16h20min, na Avenida Belo Horizonte (em frente ao Mercado Belo Horizonte), Bairro Centro Leste, bem como em outras vias públicas, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado ROGERIO ALVES DIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, da marca Jeep, modelo Renegade, placa RAM-5F89, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...]

Ressai do feito que, no mesmo contexto fático descrito acima, ROGERIO ALVES DIAS perturbou o sossego alheio abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.

Conforme consta das investigações, no mesmo contexto fático dos crimes alhures referidos, ROGERIO ALVES DIAS trafegou em velocidade incompatível com a segurança em vias públicas onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

É dos autos também que ROGERIO ALVES DIAS, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, desobedeceu a ordem legal de parada[1] de funcionários públicos (policiais militares) [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de WELVIS EUGENIO MARTINS, pela prática da infração penal prevista no artigo 306, caput e § 1o, inciso II, e artigo 311, ambos do Decreto-Lei 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro); artigo 330 do Código Penal e artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41.”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 245311686)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência 2022.158014, auto de resistência (id. Num. 114962596 - Pág. 4), termo de constatação etílica (id. Num. 114962605 - Pág. 5), enquanto a autoria vem amparado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, conforme se infere por meio das declarações testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão de Rogerio [...]

Posto isto, verifico que embora o acusado negue as acusações, as provas dos autos revelam que no dia dos fatos, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação etílica de Num. 114962605 - Pág. 5 e declarações prestadas pelos Policiais Militares durante o contraditório.

Do mesmo modo, amplamente comprovando que também perturbou o sossego alheio eis que ouvia música com volume alto e ainda trafegou em velocidade incompatível com a segurança em vias públicas onde havia grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu a ordem legal de parada emanada pelos policiais militares.

Corroborando a versão da acusação, extrai-se do auto de resistência de id. Num. 114962596 - Pág. 4 e termo de constatação de id. Num. 114962605 - Pág. 5, que Rogerio encontrava-se extremamente exaltado em razão do uso de bebida alcoólica, sendo necessário o uso de meios moderados para contê-lo, bem como o disparo de um tiro no pneu de seu carro a fim de que os Policiais conseguissem realizar a sua detenção.

Nesse contexto, os policiais militares responsáveis por sua prisão foram uníssonos em dizer que ao ser abordado, Rogerio apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Quanto as versões apresentadas pelas testemunhas de Defesa, tenho que restaram isoladas nos autos e desprovidas de plausibilidade, até mesmo porque não há qualquer indicativo de que os Policiais ouvidos tenham motivo para incriminá-lo injustamente.

A esse respeito, destaco que o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu gozam de presunção de credibilidade, especialmente, quando confirmado em juízo a não ser que se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 8, o qual traz a seguinte redação: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a condenação de Rogerio pelos delitos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para o fim de condenar ROGERIO ALVES DIAS, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos delitos previstos nos artigos 306, caput e § 1o, inciso II, e artigo 311, ambos do Decreto-Lei 9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro); artigo 330 do Código Penal e artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41 [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 245312163).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Resistência (fls. 14) e no Termo de Constatação Etílica (fls. 38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Paulo Sergio Rezende de Souza, policial militar (fls. 15), Denisson Nascimento Costa, policial militar (fls. 18), e procedeu-se interrogatório de ROGÉRIO ALVES DIAS, apelante (fls. 23).

Em Juízo, foram ouvidos os agentes policiais Denisson Nascimento Costa, Patrick Wagner e Paulo Sérgio Rezende de Souza, as testemunhas Joilson Cardoso da Silva, Wanderson De Oliveira Nascimento e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 245312162).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares Paulo Sérgio Rezende, Denisson Nascimento Costa e Patrick Wagner, em ambas as fases de persecução penal, são coerentes no sentido de que, em data de 12.6.2022, por volta das 16h20min, receberam uma reclamação de “som ligado em volume alto” em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Belo Horizonte”, situado à Avenida Belo Horizonte, em Primavera do Leste/MT. No local, identificaram ROGÉRIO ALVES DIAS [apelante], proprietário do veículo Jeep, modelo Renegade, placas “RAM-5F89”, que estava com o som [“músicas”] em alto volume; solicitaram que desligasse, porque estava “
causando perturbação do sossego
”.

Momentos após, os agentes policiais foram acionados, novamente, por perturbação de sossego cometida pelo apelante, motivo pelo qual retornaram ao local. Quando se aproximaram do estabelecimento comercial, constataram que o volume da música, emitida pelo veículo do apelante, continuava alta. Ao notar a aproximação da guarnição, o apelante entrou em seu veículo, “
iniciou uma fuga em alta velocidade na Avenida Belo Horizonte
”
; “
atravessou a MT 130, foi para a área central
,
vias com grande fluxo de pessoas
”; “
retornou, pegou uma outra via novamente em alta velocidade; em contramão de direção
”; oportunidade em que os agentes policiais emitiram
“várias ordens de parada”
com sinais
“luminosos e sonoros”
, as quais foram ignoradas pelo apelante.

Durante a fuga, o policial militar Denisson Nascimento Costa disparou um tiro de arma de fogo que atingiu o pneu dianteiro esquerdo do veículo do apelante, o qual continuou conduzindo o veículo até estacionar no mercado, momento em que os

policiais militares efetuaram sua detenção. Na abordagem, o apelante se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

Verifica-se que o apelante perturbou o sossego alheio ao ouvir música com alto volume em frente ao seu estabelecimento comercial [“Mercado Belo Horizonte”], tanto que os agentes policiais foram acionados mais de uma vez para apuração da contravenção penal.

A ausência de utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro –, “
não é capaz de impedir a caracterização da contravenção de perturbação de sossego alheio, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume, quando puder ser suprida por outras provas testemunhais a comprovar a contravenção
” (TJMT, AP no 0004294-24.2019.8.11.0010, Rel.: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – j. 24.10.2022).

Registre-se, ainda, que “
não se exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada
” (TJMT, AP no 0001160-20.2018.8.11.0011, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal – 20.7.2021).

Desse modo, mantém-se a condenação pela contravenção penal de perturbação de sossego (LCP, art. 42, III).

Por seu turno, consta do Termo de Constatação Etílica, que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, quais sejam: “
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, falante, fala alterada
” (fls. 38).

Ademais, o apelante, na fase extrajudicial, admitiu ter ingerido “
duas latas de cerveja
”
(fls. 20 - ID 229969192).

A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC no 51528/PE – Rel.: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014), notadamente quando há recusa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2023).

No contexto, as declarações harmônicas dos agentes policiais, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, e o Termo de Constatação de Embriaguez, somados, demonstram a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006 – Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2023).

Noutro giro, “
inviável a pretendida “desclassificação” para a infração administrativa prevista no artigo 165 do CTB, considerando que o apelante, além de visivelmente embriagado, com a capacidade psicomotora reduzida, conduziu veículo automotor gerando perigo para terceiros
”, como bem pontuado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 288125863).

Logo, a responsabilização penal do apelante por embriaguez ao volante (CTB, art. 306) deve ser preservada.

Em sua vez, destaca-se que o apelante de desobedeceu às ordens de parada, inclusive por sinais sonoros e de iluminação do “giroflex” da viatura (fls. 15/18 - ID 245312162).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
, não sendo caso de
“incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro”
(Tema Repetitivo no 1060; AgRg no REsp 1.799.594/PR, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – j. 25.6.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo; tal conduta não se amolda à infração administrativa descrita no art. 195 do CTB.”
(AP no 1005437-95.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 2.7.2024; AP no 0015768-50.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - j. 15.12.2021)

Sendo assim, a condenação por desobediência (CP, art. 330) deve ser mantida.

Em relação à direção perigosa, nota-se que o apelante trafegou em “
alta velocidade na Avenida Belo Horizonte com grande fluxo de pessoas; percorreu por várias avenidas com grande circulação de pessoas; dirigindo sempre em alta velocidade e na contramão; arremessou o veículo em direção aos policiais
”.

No caso, essa conduta configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal por direção perigosa (CTB, art. 311).

Para a caracterização desse crime,
“não se exige dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança “
onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
(STJ, HC 356.554/RS - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.5.2017).

Anote-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] comprovado, pela prova testemunhal produzida em juízo que o apelante conduziu, nas vias da cidade e, na contramão, em alta velocidade, não se admite a absolvição”

(AP no 1005517-76.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 18.4.2022)

Portanto, impõe-se manter a condenação do apelante pela direção perigosa (CTB, art. 311).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025